Tribunal: TJDFT
Processo: 0709905-43.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709905-43.2019.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA MARCIANA LEITE ROMAO EMBARGADO: SANDALIAS KOC PITT INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 2 de outubro de 2023 15:43:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora